Tribunal: TJSP
Processo: 1009072-55.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009072-55.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
2
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juíza: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Butantã
Voto 32013
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
SINISTRO
-
DANOS
ELÉTRICOS
-
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA
ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta e os danos causados - Falta de prova
convincente das alegações contidas na inicial -
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 303/310) que julgou procedente a ação regressiva de
ressarcimento1 ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em
face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A, para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$
11.131,87, a título de ressarcimento, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios de
1% ao mês, na forma simples, desde o desembolso.
1 Valor da causa: R$ 11.131,87 em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE de 19/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
3
Condenada a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões de apelação, a ré
reitera os termos da contestação, requerendo a improcedência da
ação. Ressalta, em síntese, que o seu sistema elétrico estava em
perfeitas condições, não tendo havido qualquer falha nos
sistemas internos de distribuição de energia no imóvel segurado
que pudesse acarretar a queima do equipamento, de forma que
não pode ser responsabilizada. Afirma que, embora seja
concessionária de serviço público, submetendo-se à teoria da
responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no
artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal, tal norma não
é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova pela
recorrente do nexo de causalidade e a observância dos requisitos
previstos na Resolução Normativa 414/2010, o que não se
verificou nos autos.
O recurso foi bem processado e
respondido (fls. 331/355).
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada
nos direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos
serviços
de
eletricidade
fornecidos
pela
ré-apelante,
o
RESIDENCIAL SPAZIO SAN GIACOMO, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seu segurado
sofreu e que ela indenizou, em decorrência de descarga elétrica,
que teria provocado a queima dos aparelhos eletroeletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
4
que guarneciam o imóvel do segurado.
Inicialmente, importante consignar
que, embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar
de concessionária de serviço público e também porque se está
diante de relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o
nexo causal entre a conduta omissiva/comissiva da ré, ora
apelante, e os danos causados nos equipamentos.
Feitas
estas
considerações,
voltando ao caso específico dos autos, verifica-se que a prova
está lastreada nos documentos de fls. 60/99, referentes a
Apólices, Aviso de Sinistro, Relatório de Regulação de Sinistro e
Orçamento.
Ora, com todo respeito, não há
como aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos,
isoladas, como prova do nexo causal, isso para não falar da
unilateralidade dos documentos.
Ainda que isso não bastasse,
mesmo em se admitindo que os danos causados aos
equipamentos tivessem se dado em função de descarga elétrica,
não há como se afirmar, diante da absoluta ausência de outras
provas ou vistorias, que a alegada descarga elétrica teria ocorrido
na rede elétrica que conduz a energia até a residência do
segurado, pois, obviamente, referida descarga ou defeito poderia
ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Importante destacar que não consta
dos autos que o segurado tenha ao menos comunicado o evento
à apelada, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
5
para aquilatar o que de fato aconteceu.
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não
existe
nos
autos
prova
produzida sob a égide do contraditório acerca da origem dos
danos alegados, ônus que competia à autora.
A
propósito,
segue
precedente
desta Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento
de danos julgada improcedente. Pretensão à reforma
integral ou parcial manifestada pela autora. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de
requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que
deve ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO DESPROVIDO."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
6
(TJSP;
Apelação
1004316-36.2017.8.26.0554;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
27/04/2018;
Data
de
Registro:
27/04/2018).
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro,
elabora unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores
indicados pelo segurado e o indeniza, sabedora de que será
ressarcida, sem sofrer qualquer prejuízo, eis que ainda se
beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por
onerar os demais consumidores de energia, uma vez que o
prejuízo sofrido pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de
alguma maneira, será repassado nas contas de consumo.
Resumindo: a apelada vende seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu
lucro é integral, o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois
apesar de indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação
regressiva, jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à
apelante quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se
acham inseridas nesse contexto, o que significa dizer que para
propor a ação regressiva, deve a seguradora fazer prova
constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009072-55.2019.8.26.0704 -Voto no 32013
7
causal entre o dano e o ato ilícito do qual se originou, não
bastando a realização de provas unilaterais, das quais a ré não
participou na formação.
Nessa
conformidade,
a
improcedência da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao
apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator